Tribunal: TJES
Processo: 5000330-98.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000330-98.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CERVEJARIA PETROPOLIS S/A

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DÉBITO FISCAL. ANULAÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgou procedente o pedido para anular o auto de infração e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários de sucumbência, insurgindo-se o apelante exclusivamente contra esta condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Estado, ao não cancelar administrativamente um débito fiscal após a norma que o fundamentava ser declarada inconstitucional pelo STF e revogada no âmbito estadual, deu causa ao ajuizamento da ação, devendo arcar com os honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação em honorários advocatícios rege-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual o pagamento dos ônus sucumbenciais incumbe à parte que tornou necessária a atuação jurisdicional para a satisfação de um direito.

A inércia da Administração Pública em promover, de ofício ou mediante provocação, o cancelamento de um débito que se tornou manifestamente indevido, após a declaração de inconstitucionalidade da norma de regência pelo STF e a alteração da legislação local, representa a conduta que torna indispensável a tutela jurisdicional.

A causa direta e imediata para a propositura da ação anulatória não é a constituição originária do crédito tributário – que à época era legítima –, mas a manutenção de sua exigibilidade pela Fazenda Pública, que forçou o contribuinte a buscar o Poder Judiciário para obter a anulação e garantir a emissão de certidões de regularidade fiscal.

Ao reconhecer a procedência do pedido principal no curso do processo, o ente público atrai para si a responsabilidade pelos ônus processuais, nos termos do art. 90, caput, do Código de Processo Civil, pois confirma que a pretensão do autor era legítima e que a instauração do processo foi necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 14735975) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela
CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão autoral, homologando o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação “
para
ANULAR
o Auto de Infração nº 5.059.362-2, extinguindo totalmente o crédito tributário dele decorrente e cassando seus decorrentes efeitos, a fim de possibilitar emissão de Certidão Negativa de Débito (CND) ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), se o único obstáculo for o crédito tributário ora anulado
”.

O MM. Magistrado
a quo
, ainda, condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 3º, inc. I do CPC. Todavia, reduzindo-os pela metade (5%), considerando o disposto no art. 90, § 4, do CPC, o que perfaz o montante de R$ 2.077,44.

Em suas razões, o Estado do Espírito Santo limita sua irresignação à questão dos honorários de sucumbência. Sustenta, em síntese, que:
(i)
não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade;
(ii)
a autuação fiscal, à época de sua lavratura, era legítima e pautada no estrito cumprimento do dever legal, conforme redação do art. 101, VIII, do RICMS/ES então vigente;
(iii)
a alteração da legislação estadual (Decreto nº 5.459-R/2023) e a consolidação do entendimento jurisprudencial do STF (ADI 4.623) ocorreram antes do ajuizamento da demanda; e
(iv)
a apelada poderia ter obtido o cancelamento do débito por meio de um simples requerimento administrativo, sendo desnecessária a provocação do Poder Judiciário, o que afasta a responsabilidade do Estado pela instauração da lide.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se o ente público apelante, ao autuar a apelada com base em legislação então vigente, mas posteriormente reconhecida como inconstitucional, e ao não promover a baixa do débito administrativamente após a consolidação de novo entendimento, deu ou não causa à propositura da demanda, para fins de aplicação do princípio da causalidade.

Para o deslinde da controvérsia, é imperativo analisar a sucessão dos fatos à luz do princípio da causalidade, que norteia a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, a condenação em honorários advocatícios pauta-se pela análise objetiva da causalidade, incumbindo o pagamento à parte que tornou necessária a atuação jurisdicional para a satisfação de um direito.

A esse respeito, sublinhe-se que, mesmo nos casos em que a pretensão é reconhecida pelo réu, a investigação sobre quem deu causa à lide é essencial para a correta imposição dos ônus.

No caso, observa-se que o Auto de Infração foi lavrado com fundamento no artigo 101, VIII, do RICMS/ES, que vedava o creditamento de ICMS relativo ao Diferencial de Alíquotas em aquisições para o ativo permanente. É fato incontroverso que, à época da autuação, a norma estava formalmente em vigor, o que confere ao ato administrativo uma presunção de legalidade inicial.

Todavia, a análise da causalidade não se esgota nesse marco temporal, haja vista que, após a lavratura do auto, a matéria foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.623, que declarou inconstitucional norma de teor idêntico, levando o próprio Estado do Espírito Santo a promover a alteração de sua legislação por meio do Decreto nº 5.459-R/2023, expurgando a vedação do ordenamento jurídico.

Ademais, a apelada demonstra ter exaurido as vias administrativas na tentativa de anular o débito, sem sucesso, tendo a ação anulatória sido ajuizada somente em janeiro de 2024, meses após a alteração normativa e a consolidação da jurisprudência, período no qual o débito permaneceu ativo e gerando entraves fiscais à empresa, notadamente a dificuldade de renovação da Certidão de Regularidade Fiscal, crucial para suas operações e para o cumprimento de seu plano de recuperação judicial.

Nesse contexto, a alegação do apelante de que um "simples requerimento administrativo" seria suficiente para resolver a pendência carece de verossimilhança e não encontra respaldo probatório nos autos.

A inércia da Administração Pública em promover, de ofício ou mediante provocação, o cancelamento de um débito que se tornara manifestamente indevido à luz do novo panorama jurídico representa a conduta que tornou indispensável a tutela jurisdicional, sendo certo que foi a manutenção da exigibilidade do crédito tributário, e não a sua constituição originária, que configurou a causa direta e imediata para a propositura da presente ação.

Destarte, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, uma vez que, ao reconhecer a procedência do pedido, o Estado do Espírito Santo implicitamente admitiu a correção da pretensão da autora, atraindo para si a responsabilidade pelos ônus processuais, nos exatos termos do art. 90,
caput
, do Código de Processo Civil.

A condenação em honorários, portanto, não decorre de um juízo de reprovabilidade sobre a conduta do agente fiscal, mas da aplicação objetiva do princípio da causalidade.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
nego provimento
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Em atenção ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 7% (sete por cento) sobre o valor atualizado da causa, já considerada a redução aplicada em primeira instância (por aplicação do art. 90, § 4º, do CPC) e o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)